Tribunal: TCU
Processo: 021.018/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 518/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.6.1 do Acórdão 644/2020-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 030.153/2018-2 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.018/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.